Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mauricio Antonio do Amaral Carvalho, representado por advogados constituídos, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília, proferida em 16 de março de 2023, nos autos da Queixa-Crime no 0739168-61.2021.8.07.0001, que determinou a realização de audiência para proposta de acordo de não persecução penal à querelada, formulada pelo Ministério Público sem a participação do querelante. Sustenta, inicialmente, o cabimento e tempestividade da reclamação, aduzindo que a decisão implica erro de procedimento, com risco de dano irreparável à parte, sobre a qual não há previsão de recurso próprio. No mérito, argumenta, em síntese, que em se tratando de ação penal privada, a legitimidade para eventual proposta de ANPP é exclusiva do querelante, titular da ação, e não do Ministério Público, que atua apenas como custos legis. Defende que “a decisão ora impugnada acabou por inverter os papéis das partes no processo, uma vez que conferiu ao órgão ministerial, que no presente caso atua exclusivamente enquanto custos legis, o poder de agir como se titular da ação penal fosse, excluindo completamente o verdadeiro autor da construção da solução para a controvérsia”. Aduz que diferentemente do consignado na decisão reclamada, não houve inércia ou recusa do querelante em oferecer o ANPP; mas que, de todo modo, ainda que subsidiariamente se admita a inércia, a possibilidade de ANPP já estaria preclusa, uma vez que “todas as partes do processo teriam sido, em tese, inertes: i) o Querelante não ofertou acordo de não persecução penal no momento do oferecimento da Queixa-Crime – ainda que acreditando poder oferecê-lo em momento posterior –; ii) a Querelante deixou de se manifestar nesse sentido na primeira oportunidade que lhe foi disponibilizada, ou seja, em sua Resposta à Acusação; iii) o Ministério Público somente se manifestou sobre o assunto após expressa provocação do Juízo.” Enfatiza que conforme a jurisprudência do STJ, o acordo de não persecução penal deve ser oferecido até o recebimento da peça acusatória, já que o objetivo do negócio jurídico é justamente evitar a instauração da ação penal, cabendo ao acusado se manifestar a respeito, sob pena de preclusão, na primeira oportunidade em que falar nos autos. Pede, então, a suspensão liminar da ação penal, até o julgamento de mérito da reclamação, uma vez que o Juízo reclamado já agendou a realização da audiência de homologação do acordo de não persecução penal proposto pelo MP para o dia 19 de abril de 2023. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Preparo recolhido, conheço da Reclamação, uma vez que adequada e tempestiva. Quanto ao efeito suspensivo pretendido, reputo presentes os requisitos do art. 235 do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos da interposição e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a controvérsia envolve questão jurídica relevante, com possibilidade de difícil reparação, ante a possibilidade de a proposta de ANPP ser homologada antes do julgamento de mérito dessa Reclamação. No caso, o questionamento é sobre o cabimento de ANPP em ação penal privada, proposto pelo Ministério Público a partir de atuação de ofício do juiz, sem qualquer participação do querelante ou querelada. O exame dos autos revela que não houve confissão formal e circunstanciada da querelante sobre os crimes a ela imputados, requisito objetivo para a formulação de proposta de ANPP, conforme previsto expressamente no art. 28-A, do CPP, tampouco se tem registro de qualquer manifestação de sua defesa constituída nesse sentido, nada obstante tenha apresentado resposta à acusação e outras manifestações nos autos. Verifica-se, também, de plano, que a ação penal já havia sido instaurada, mediante recebimento da queixa-crime, o que, em regra, torna preclusa a possibilidade de ANPP, conforme farta jurisprudência desse Tribunal e das Cortes Superiores; e que a apontada legitimidade subsidiária do Ministério Público para apresentação da proposta de ANPP, a partir de atuação de ofício do juiz, carece, em primeira análise, de embasamento legal ou lastro jurisprudencial. Por essas razões, portanto, presentes os requisitos do art. 235 do RITJDFT, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da Queixa-Crime no 0739168-61.2021.8.07.0001 até o julgamento de mérito da reclamação. Oficie-se comunicando a decisão e solicitando informações. Intime-se a reclamada para, querendo, apresentar resposta na forma regimental. Transcorrido o prazo legal, com ou sem resposta da reclamada, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de março de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator